Tribunal: TJSP
Processo: 1014452-97.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - DÉBITO - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE EM AÇÃO PRETÉRITA - AUTOR - PRETENSÃO - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - NOME - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS CADASTRAIS - ATO - OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - INDENIZAÇÃO - VALOR - JUÍZO - FIXAÇÃO - RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - ART. 8o DO CPC - SENTENÇA -

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - DÉBITO - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE EM AÇÃO PRETÉRITA - AUTOR - PRETENSÃO - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - NOME - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS CADASTRAIS - ATO - OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - INDENIZAÇÃO - VALOR - JUÍZO - FIXAÇÃO - RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - ART. 8o DO CPC - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

APELO DO AUTOR E DA RÉ NÃO PROVIDOS.